Tribunal: STJ
Processo: 0001465-91.2013.8.16.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2074418 - PR(2023/0166760-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO JUNQUEIRA DE CARVALHO - MG064646
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
RECORRIDO
: OLIVA METZGER ZYTKOWSKI
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS MENDES ALCÂNTARA - PR024000
GERSON LUIZ GRABOSKI DE LIMA - PR015782
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
COBRANÇA
DE
RESERVA
MATEMÁTICA
ADICIONAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
NÃO
A QUO
CONFIGURADA E APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À DATA
DA ELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao da
requerida, mantendo a improcedência da cobrança de reserva matemática adicional
com base no regulamento vigente à data da aposentadoria e readequando os
honorários pela sistemática do CPC/2015.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de reserva matemática adicional,
em que se pleiteia o recolhimento, à vista, do custeio atuarial da reserva adicional
referente à majoração do benefício complementar reconhecida na Justiça do
Trabalho, à luz do regulamento de 2008, com divisão do aporte entre participante e
patrocinadora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, aplicou o
princípio tempus regit actum, reconheceu a inaplicabilidade do regulamento de
2008 e fixou custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a improcedência, aplicou o
regulamento de
limitou a recomposição da reserva ao
(tempo de
2000/2005,
art. 57
serviço pretérito não informado) e readequou honorários, majorando os recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 1.022
CPC por omissão no acórdão a quo quanto ao prequestionamento dos arts. 18, 19 e
Documento eletrônico VDA54870780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc74cf43-39de-4ddf-8c56-7079a94a7936

21 da Lei Complementar
884 do Código Civil e 202 da Constituição;
109/2001,
(ii) saber se deve ser reconhecido o prequestionamento ficto à luz do
do
art. 1.025
CPC; (iii) saber se a cobrança da reserva matemática adicional encontra amparo
nos arts. 18, 19 e 21 da Lei Complementar
; (iv) saber se há
109/2001
enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) pela majoração do benefício
sem o respectivo custeio; (v) saber se incide o
parágrafo único, da Lei
art. 17,
Complementar
para aplicar o regulamento vigente à data da
109/2001
elegibilidade; (vi) saber se é inaplicável o regulamento de 2008 aos participantes já
aposentados; (vii) saber se o
do regulamento
limita a cobrança
art. 57
2000/2005
de reserva adicional às hipóteses de tempo de serviço pretérito não informado;
(viii) saber se o
do regulamento
atribui às patrocinadoras a
art. 52
2000/2005
cobertura das insuficiências financeiras relativas às reservas matemáticas; e (ix)
saber se é inaplicável ao caso o precedente do
que admite a
REsp 1.624.273/PR
reserva adicional com base no mutualismo e contrapartida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão recorrido enfrenta as
art. 1.022
teses relevantes e fornece fundamentação clara e suficiente, não sendo exigível
menção expressa a todos os dispositivos citados pelas partes; embargos de
declaração não constituem via de rejulgamento (EDcl no AgInt no CC 168.959/MT
; EDcl no AgInt no
.
AREsp 2.583.861/SC)
7. Aplica-se, ao caso, o regulamento vigente à data da elegibilidade ao benefício
(art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar
), sendo inaplicável o
109/2001
regulamento de 2008 à participante aposentada em 2003; a orientação do STJ é
firme quanto à incidência das regras do plano na implementação das condições de
elegibilidade (AgInt no
AgInt no
AgInt
REsp 2.041.569/CE;
REsp 1.430.712/GO;
no
.
AREsp 433.178/DF)
8. O
do regulamento
limita a cobrança de reserva matemática
art. 57
2000/2005
adicional à hipótese de sentença sobre tempo de serviço pretérito não informado, o
que não se verifica na espécie, em que a majoração decorreu da forma de cálculo
do salário-real-de-benefício.
9. O
do regulamento vigente à época assegura que as insuficiências
art. 52
financeiras relativas às reservas matemáticas de benefícios concedidos ou a
conceder sejam cobertas pelas patrocinadoras, afastando a alegação de
enriquecimento sem causa do assistido.
10. É inaplicável ao caso o precedente do
pois não há lacuna
REsp 1.624.273/PR,
regulamentar: existem regras expressas sobre (i) a responsabilidade por
insuficiências financeiras (patrocinadoras) e (ii) a hipótese específica de reserva
adicional (tempo de serviço pretérito não informado), que não se confunde com a
majoração decorrente de recálculo de base de benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
recorrido apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as teses relevantes, sendo
incabível utilizar embargos de declaração para rejulgar a causa. 2. Aplica-se o
regulamento vigente à data da elegibilidade ao benefício, nos termos do art. 17,
parágrafo único, da Lei Complementar
sendo inaplicável o regulamento
109/2001,
de 2008 a participante aposentada em 2003. 3. O
do regulamento
art. 57
2000/2005
limita a cobrança de reserva matemática adicional a sentença sobre tempo de
serviço pretérito não informado; majoração por recálculo do salário-real-de-
benefício não se enquadra nessa hipótese. 4. O
do regulamento
art. 52
2000/2005
atribui às patrocinadoras a cobertura de insuficiências financeiras relativas às
Documento eletrônico VDA54870780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc74cf43-39de-4ddf-8c56-7079a94a7936

reservas matemáticas de benefícios concedidos, afastando a alegação de
enriquecimento sem causa. 5. É inaplicável o precedente do REsp 1.624.273/PR
quando inexistente lacuna regulamentar, prevalecendo as regras expressas do plano
vigente à época da elegibilidade.”
CPC,
e
§ 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, art. 1.025
art. 85,
parágrafo único,
§§ 1, 2 e 3,
parágrafo
Lei n. 109/2001, art. 17,
art. 18,
art. 19,
único, I e II, e
caput; CC,
CF,
caput.
art. 21,
art. 884;
art. 202,
STJ, EDcl no AgInt no CC n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
168959/MT,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no
3/5/2022;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2583861/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/9/2024;
REsp n. 2041569/CE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
4/12/2023;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1430712/GO,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/2/2017;
AREsp n. 433178/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc74cf43-39de-4ddf-8c56-7079a94a7936

RECURSO ESPECIAL No 2074418 - PR (2023/0166760-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO JUNQUEIRA DE CARVALHO -
MG064646

MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS -
PR024498

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
RECORRIDO
: OLIVA METZGER ZYTKOWSKI
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS MENDES ALCÂNTARA - PR024000

GERSON LUIZ GRABOSKI DE LIMA - PR015782
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL.
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
NÃO CONFIGURADA E
A QUO
APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À DATA DA ELEGIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao da
requerida, mantendo a improcedência da cobrança de reserva matemática adicional
com base no regulamento vigente à data da aposentadoria e readequando os
honorários pela sistemática do CPC/2015.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de reserva matemática adicional,
em que se pleiteia o recolhimento, à vista, do custeio atuarial da reserva adicional
referente à majoração do benefício complementar reconhecida na Justiça do
Trabalho, à luz do regulamento de 2008, com divisão do aporte entre participante e
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

patrocinadora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, aplicou o
princípio tempus regit actum, reconheceu a inaplicabilidade do regulamento de 2008
e fixou custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a improcedência, aplicou o regulamento
de 2000/2005, limitou a recomposição da reserva ao
(tempo de serviço
art. 57
pretérito não informado) e readequou honorários, majorando os recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 1.022
por omissão no acórdão a quo quanto ao prequestionamento dos arts. 18, 19 e 21 da
Lei Complementar 109/2001, 884 do Código Civil e 202 da Constituição; (ii) saber
se deve ser reconhecido o prequestionamento ficto à luz do
do CPC; (iii)
art. 1.025
saber se a cobrança da reserva matemática adicional encontra amparo nos arts. 18, 19
e 21 da Lei Complementar 109/2001; (iv) saber se há enriquecimento sem causa (art.
884 do Código Civil) pela majoração do benefício sem o respectivo custeio; (v)
saber se incide o
parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001 para
art. 17,
aplicar o regulamento vigente à data da elegibilidade; (vi) saber se é inaplicável o
regulamento de 2008 aos participantes já aposentados; (vii) saber se o
do
art. 57
regulamento 2000/2005 limita a cobrança de reserva adicional às hipóteses de tempo
de serviço pretérito não informado; (viii) saber se o
do regulamento 2000
art. 52
/2005 atribui às patrocinadoras a cobertura das insuficiências financeiras relativas às
reservas matemáticas; e (ix) saber se é inaplicável ao caso o precedente do
que admite a reserva adicional com base no mutualismo e
REsp 1.624.273/PR
contrapartida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão recorrido enfrenta as
art. 1.022
teses relevantes e fornece fundamentação clara e suficiente, não sendo exigível
menção expressa a todos os dispositivos citados pelas partes; embargos de
declaração não constituem via de rejulgamento (EDcl no AgInt no CC 168.959/MT;
EDcl no AgInt no
.
AREsp 2.583.861/SC)
7. Aplica-se, ao caso, o regulamento vigente à data da elegibilidade ao benefício (art.
17, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001), sendo inaplicável o
regulamento de 2008 à participante aposentada em 2003; a orientação do STJ é firme
quanto à incidência das regras do plano na implementação das condições de
elegibilidade (AgInt no
AgInt no
AgInt no
REsp 2.041.569/CE;
REsp 1.430.712/GO;
.
AREsp 433.178/DF)
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

8. O
do regulamento 2000/2005 limita a cobrança de reserva matemática
art. 57
adicional à hipótese de sentença sobre tempo de serviço pretérito não informado, o
que não se verifica na espécie, em que a majoração decorreu da forma de cálculo do
salário-real-de-benefício.
9. O
do regulamento vigente à época assegura que as insuficiências
art. 52
financeiras relativas às reservas matemáticas de benefícios concedidos ou a conceder
sejam cobertas pelas patrocinadoras, afastando a alegação de enriquecimento sem
causa do assistido.
10. É inaplicável ao caso o precedente do
pois não há lacuna
REsp 1.624.273/PR,
regulamentar: existem regras expressas sobre (i) a responsabilidade por
insuficiências financeiras (patrocinadoras) e (ii) a hipótese específica de reserva
adicional (tempo de serviço pretérito não informado), que não se confunde com a
majoração decorrente de recálculo de base de benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
recorrido apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as teses relevantes, sendo
incabível utilizar embargos de declaração para rejulgar a causa. 2. Aplica-se o
regulamento vigente à data da elegibilidade ao benefício, nos termos do art. 17,
parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001, sendo inaplicável o regulamento
de 2008 a participante aposentada em 2003. 3. O
do regulamento 2000/2005
art. 57
limita a cobrança de reserva matemática adicional a sentença sobre tempo de serviço
pretérito não informado; majoração por recálculo do salário-real-de-benefício não se
enquadra nessa hipótese. 4. O
do regulamento 2000/2005 atribui às
art. 52
patrocinadoras a cobertura de insuficiências financeiras relativas às reservas
matemáticas de benefícios concedidos, afastando a alegação de enriquecimento sem
causa. 5. É inaplicável o precedente do
quando inexistente
REsp 1.624.273/PR
lacuna regulamentar, prevalecendo as regras expressas do plano vigente à época da
elegibilidade.”
CPC,
e
§ 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, art. 1.025
art. 85,
parágrafo único,
§§ 1, 2 e 3,
parágrafo
Lei n. 109/2001, art. 17,
art. 18,
art. 19,
único, I e II, e
caput; CC,
CF,
caput.
art. 21,
art. 884;
art. 202,
STJ, EDcl no AgInt no CC n. 168959/MT, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no AgInt
3/5/2022;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2583861/SC,
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
30/9/2024;
REsp n. 2041569/CE,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/12/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1430712/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
21/2/2017;
AREsp n. 433178/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNBEP — FUNDO DE
PENSÃO MULTIPATROCINADO (FUNBEP) com fundamento no
III, a,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação cível nos autos de ação de cobrança de reserva matemática adicional.

O julgado foi assim ementado (fl. 1075):
APELAÇÕES
CÍVEIS.
PREVIDENCIÁRIO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. FUNBEP. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA
MATEMÁTICA
ADICIONAL.
MAJORAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS INICIAIS. PRETENSÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO DISPOSTO
NO
DO REGULAMENTO DO PLANO DE 2008. BENEFICIÁRIA
ART. 47
APOSENTADA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA
DISPOSIÇÃO. REGULAMENTO APLICÁVEL QUE DEVE SER AFERIDO NO
MOMENTO DA ELIGIBILIDADE AO BENEFÍCIO, OU SEJA, NA DATA DA
APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
CONFERIR
EFEITO
RETROATIVO AO REGULAMENTO DE 2008.
PARÁGRAFO ÚNICO,
ART. 17,
DA LC 109/01. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE DO
PARTICIPANTE PELAS RESERVAS MATEMÁTICAS NO REGULAMENTO
VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
CONFIRMADA,
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE ENSEJA A
OBSERVÂNCIA DO
DO NCPC. VERBA READEQUADA, EM
ART. 85
CONSONÂNCIA COM O TRABALHO REALIZADO PELOS PATRONOS.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA
REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1132):
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

6a CÂMARA CÍVEL. SESSÃO REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE
2017. DECISÃO: UNÂNIME — REJEITA OS EMBARGOS.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1133):
CÍVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSA
MANIFESTAÇÃO
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
ACERCA
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS
ESPECÍFICOS.
PREQUESTIONAMENTO QUE DEPENDE DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO QUE
AUTORIZE O MANEJO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPC. EMBARGOS DE
ART. 1.022
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do
porque o acórdão teria incorrido em omissão ao não
CPC/2015,
enfrentar os arts. 18, 19 e 21 da
884 do Código Civil e 202, caput,
Lei n. 109/2001,
da Constituição Federal, além de não prequestionar a matéria, bem como em
obscuridade e contradição ao desconsiderar deliberação do Conselho Deliberativo e
a necessidade de custeio;
b) 1.025, do
pois requer o reconhecimento de prequestionamento ficto
CPC/2015,
dos dispositivos suscitados nos embargos de declaração;
c) 18, § 1, § 2, § 3, da
porquanto o plano de custeio estabelece o
Lei n. 109/2001,
nível de contribuição necessário às reservas garantidoras, com regime de
capitalização obrigatório e cálculo atuarial, de modo que a reserva matemática
adicional seria exigível para evitar desequilíbrio;
d) 19, parágrafo único, I, II, da
visto que admite contribuições
Lei n. 109/2001,
extraordinárias destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras
finalidades, incluindo majoração judicial do benefício;
e) 21, caput, da
porque o resultado deficitário deve ser equacionado
Lei n. 109/2001,
por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção de suas contribuições;
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

f) 884 do Código Civil, porquanto a manutenção de benefício majorado sem o
respectivo custeio configura enriquecimento sem causa.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos
de declaração por violação ao
do
requer ainda o provimento do
art. 1.022
CPC/2015;
recurso para que se reforme o acórdão recorrido e se reconheça a exigibilidade da
reserva matemática adicional, condicionando o pagamento do benefício majorado ao
aporte atuarial correspondente.

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há coisa julgada material e
litispendência em razão de decisão trabalhista transitada em julgado que determinou
o recálculo do salário-real-de-benefício e a liquidação com definição de
contribuições devidas, requerendo a extinção sem julgamento do mérito; no mérito,
sustenta a inaplicabilidade do regulamento de 2008, a incidência do regulamento
vigente à data da aposentadoria (2000/2005), a não previsão de cobrança da reserva
matemática adicional fora da hipótese do
(tempo de serviço pretérito não
art. 57
informado), a responsabilidade dos patrocinadores pelas insuficiências financeiras
(art. 52 do regulamento) e a incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls.
1162-1201).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de reserva matemática
adicional em que a parte autora pleiteou a condenação da beneficiária ao
recolhimento, à vista, do custeio da reserva matemática adicional, calculada
atuarialmente, referente à majoração do benefício complementar reconhecida na
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

Justiça do Trabalho, com fundamento no regulamento de 2008 (art. 47), distribuindo
o aporte em 1/3 pela participante e 2/3 pela patrocinadora (fl. 1077).

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
inicial, ao aplicar o princípio do tempus regit actum e reconhecer a inaplicabilidade
do regulamento de 2008 à beneficiária aposentada em 2003, condenando o autor ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos
do
I, do CPC e
§ 4o, do
(fl. 1076).
art. 487,
art. 20,
CPC/1973

A Corte estadual negou provimento ao recurso do autor e deu provimento
ao recurso da requerida, mantendo integralmente a improcedência da cobrança, por
aplicar o regulamento vigente à data da aposentadoria (2000/2005) e limitar a
recomposição da reserva ao
(contagem de tempo de serviço pretérito não
art. 57
informado), e readequou os honorários advocatícios à sistemática do
do
art. 85
fixando-os em 10% sobre o valor da causa e majorando os honorários
CPC/2015,
recursais para 15% (fls. 1075-1082).
II - Da alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
O recorrente alega que o Tribunal
incidiu em omissão ao não se
a quo
manifestar expressamente sobre os dispositivos legais apontados para fins de
prequestionamento, especificamente os arts. 18, 19 e 21 da Lei Complementar n. 109
/2001,
do Código Civil e
, da Constituição Federal,
art. 884
art. 202, caput
persistindo tal vício mesmo após a interposição de embargos de declaração, em
violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022, inciso II,
A alegação não prospera.
O acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia posta em
juízo, concluindo fundamentadamente pela impossibilidade de cobrança da reserva
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

matemática adicional com base no regulamento vigente à época da aposentadoria da
recorrida. O Tribunal de origem expressamente consignou que "o regulamento
vigente no momento da aposentadoria não possibilitava a cobrança da reserva
matemática adicional" e que "não há qualquer desrespeito às disposições da LC 109
/01 ou à CF, já que apenas se aplicou o regulamento pertinente à relação jurídica
entre as partes".
A alegação de omissão não se sustenta quando o órgão julgador enfrenta
as teses apresentadas pela parte, ainda que para rejeitá-las, sem necessariamente
mencionar todos os dispositivos legais invocados. A fundamentação adequada não
exige que o julgador faça referência expressa a cada artigo de lei citado pelas partes,
mas sim que analise e responda às questões jurídicas relevantes postas sob sua
apreciação.
Conforme orientação consolidada desta Corte Superior, "não se pode
conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar irresignação com o
que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022
do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado, descumprindo os requisitos
previstos no
do mesmo diploma legal" (EDcl no AgInt no CC n. 168.959
art. 1.023
/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Segunda Seção, julgado em 03/05/2022,
DJe
.
05/05/2022)
No mesmo sentido, esta Corte Superior reafirmou no EDcl no AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp n. 2.583.861/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe
que "nos termos do que
30/09/2024,
02/10/2024,
dispõe o
do
os embargos de declaração são cabíveis apenas
art. 1.022
CPC/2015,
quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa".
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

No caso concreto, não se verifica nenhum dos vícios elencados no
do Código de Processo Civil. O acórdão recorrido apresentou
art. 1.022
fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, tendo aplicado o
parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001 e analisado as
art. 17,
disposições do regulamento vigente à época da aposentadoria da recorrida.
III - Da alegada violação aos arts. 884 e seguintes do Código Civil
O recorrente sustenta que a recorrida está recebendo benefício majorado
em razão de decisão judicial trabalhista sem efetuar o custeio relativo à diferença
recebida, configurando enriquecimento sem causa, em violação aos arts. 884 e
seguintes do Código Civil. Aduz que a cobrança da reserva matemática adicional
seria necessária para manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano de
previdência.
A tese não merece acolhida.
O exame da controvérsia revela que o Tribunal de origem fundamentou
sua decisão na aplicação do regulamento vigente à época da aposentadoria da
recorrida, ocorrida em 23 de junho de 2003, em observância ao disposto no art. 17,
parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001.
O regulamento aplicável ao caso, vigente no período de 29 de novembro
de 2000 a 3 de novembro de 2005, contém disposição expressa em seu
que
art. 57,
assim estabelece: "No caso de sentença com trânsito em julgado, proferida em
processo judicial referente à contagem de tempo de serviço pretérito não informado
pelo participante, onde seja determinado o reflexo de verbas na suplementação de
aposentadoria, caberá ao Participante e à Patrocinadora, respectivamente, o
recolhimento à vista do custeio da Reserva Matemática adicional".
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

Conforme consignou o acórdão recorrido, "o regulamento aplicável ao
presente caso limita a possibilidade de cobrança ao reconhecimento de 'tempo de
serviço pretérito não informado pelo participante'", ao passo que "a majoração do
benefício da requerida foi decorrente da alteração da forma de cálculo do Salário-
Real-de-Benefício, e não guardou relação com tempo de serviço não computado".
Ademais, o mesmo regulamento vigente à época da aposentadoria contém,
em seu
disposição expressa segundo a qual "as insuficiências financeiras do
art. 52,
Plano, relativas às Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos ou a Conceder,
serão cobertas pelas Patrocinadoras, através de contribuições extraordinárias,
determinadas em avaliações atuariais".
Não se configura, portanto, enriquecimento sem causa da recorrida, uma
vez que a majoração do benefício decorreu de decisão judicial reconhecendo verbas
trabalhistas que deveriam ter sido pagas durante a vigência do contrato de trabalho.
A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias sobre tais verbas
decorreu exclusivamente da omissão do patrocinador em pagá-las na época própria,
não podendo tal circunstância ser imputada à participante.
A alegação de violação aos arts. 884 e seguintes do Código Civil não se
sustenta quando o regulamento vigente à época da elegibilidade ao benefício contém
regra expressa atribuindo ao patrocinador a responsabilidade pela cobertura de
insuficiências financeiras do plano.
IV - Da alegada violação aos arts. 17, 18, 19 e 21 da Lei
Complementar n. 109/2001
O recorrente sustenta que a legislação federal autoriza a cobrança de
contribuições extraordinárias para cobertura de déficit, devendo ser observado o
caráter associativo da previdência complementar, de modo que a impossibilidade de
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

cobrança prejudicaria os demais participantes do plano, em violação aos arts. 17, 18,
19 e 21 da Lei Complementar n. 109/2001.
A insurgência não prospera.
O
parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece
art. 17,
expressamente: "Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos
benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições
regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de
aposentadoria".
No caso concreto, a recorrida aposentou-se em 23 de junho de 2003,
quando estava em vigor regulamento que não previa a cobrança de reserva
matemática adicional para a hipótese de majoração de benefício decorrente de
alteração da forma de cálculo do salário real de benefício reconhecida judicialmente.
O regulamento de 2008, no qual o recorrente fundamenta sua pretensão, somente
entrou em vigor em 15 de fevereiro de 2008, isto é, aproximadamente cinco anos
após a aposentadoria da recorrida.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que deve ser
aplicado o regulamento vigente no momento da elegibilidade ao benefício. Nesse
sentido, o julgado proferido no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.041.569/CE,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe
04/12/2023,
assim estabeleceu: "O regulamento aplicável ao participante de plano
07/12/2023,
fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do
benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das
condições de elegibilidade".
No mesmo sentido, o AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.430.712/GO,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe
21/02/2017,
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

reafirmou: "Não há falar em direito adquirido, mas em mera
24/02/2017,
expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da
aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas
assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que
cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o
elegível".
Igualmente, o AgInt no
Relator Ministro RAUL
AREsp n. 433.178/DF,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe
consignou que
17/11/2016,
07/12/2016,
"esta Corte possui o entendimento de que, no regime de previdência privada
complementar, o direito adquirido somente se aperfeiçoa no momento em que o
participante preencher os requisitos para a percepção do benefício previdenciário".
A tentativa do Conselho Deliberativo do recorrente de aplicar
retroativamente o
do regulamento de 2008 aos participantes já aposentados
art. 47
vai de encontro ao disposto no
parágrafo único, da Lei Complementar n. 109
art. 17,
/2001, que assegura a aplicação do regulamento vigente no momento da
elegibilidade ao benefício.
Quanto aos arts. 18, 19 e 21 da Lei Complementar n. 109/2001, que tratam
do plano de custeio, das contribuições e do equacionamento de déficit, cumpre
observar que tais dispositivos não autorizam a cobrança retroativa de contribuições
com base em regulamento posterior à concessão do benefício, em desrespeito ao
direito adquirido assegurado pelo
parágrafo único, da mesma lei.
art. 17,
O
da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que "o resultado
art. 21
deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por
patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas
contribuições". Tal dispositivo, contudo, não se aplica à hipótese dos autos, uma vez
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

que o regulamento vigente à época da aposentadoria da recorrida contém, em seu
regra expressa atribuindo às patrocinadoras a responsabilidade pelas
art. 52,
insuficiências financeiras relativas às reservas matemáticas de benefícios concedidos.
V
-
Da
inaplicabilidade
do
precedente
firmado
no
ao caso concreto
REsp n. 1.624.273/PR
O recorrente fundamenta sua pretensão no precedente firmado por esta
Corte Superior no julgamento do
Relatora Ministra NANCY
REsp n. 1.624.273/PR,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe
no qual se
21/05/2019,
24/05/2019,
estabeleceu que "a circunstância de o regulamento vigente à época da aposentadoria
não prever, expressamente, a obrigação de o assistido pagar a reserva matemática
adicional não impede seja essa prestação exigida - inclusive previamente à
incorporação dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do
Trabalho na aposentadoria complementar - com base na regra da contrapartida e no
princípio do mutualismo, ínsitos ao contrato de previdência privada celebrado entre
as partes".
O precedente invocado, contudo, não se aplica à hipótese dos autos por
diferenças substanciais entre as situações fáticas e jurídicas.
No
o regulamento vigente à época da
REsp n. 1.624.273/PR,
aposentadoria era silente quanto à responsabilidade pela cobertura de insuficiências
financeiras do plano, caracterizando verdadeira lacuna regulamentar que justificou a
aplicação dos princípios da contrapartida e do mutualismo para assegurar o
equilíbrio atuarial.
No caso concreto, diversamente, o regulamento vigente à época da
aposentadoria da recorrida, ocorrida em 2003, contém regra expressa em seu art. 52
estabelecendo que "as insuficiências financeiras do Plano, relativas às Reservas
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

Matemáticas de Benefícios Concedidos ou a Conceder, serão cobertas pelas
Patrocinadoras, através de contribuições extraordinárias". Não se trata, portanto, de
lacuna regulamentar, mas de disposição expressa atribuindo ao patrocinador a
responsabilidade pela cobertura de déficits.
Ademais, o regulamento vigente em 2003 previa, em seu
a
art. 57,
possibilidade de cobrança de reserva matemática adicional do participante apenas na
hipótese específica de "sentença com trânsito em julgado, proferida em processo
judicial referente à contagem de tempo de serviço pretérito não informado pelo
participante". No caso dos autos, conforme consignado pelo Tribunal de origem, "a
majoração do benefício da requerida foi decorrente da alteração da forma de cálculo
do Salário-Real-de-Benefício, e não guardou relação com tempo de serviço não
computado".
Verifica-se, assim, que o regulamento aplicável ao caso não apenas não
continha lacuna quanto à responsabilidade por insuficiências financeiras, como
também estabeleceu expressamente hipótese específica e limitada para cobrança de
reserva matemática adicional do participante, a qual não se enquadra na situação
concreta.
A aplicação dos princípios da contrapartida e do mutualismo, tal como
realizada no
pressupõe a existência de lacuna regulamentar
REsp n. 1.624.273/PR,
quanto à responsabilidade pela cobertura de insuficiências financeiras. Quando o
regulamento vigente à época da elegibilidade contém regra expressa sobre a matéria,
prevalece o disposto no
parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001,
art. 17,
que assegura ao participante a aplicação das disposições regulamentares vigentes na
data em que se tornou elegível ao benefício.
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

Cumpre observar, ainda, que a insuficiência financeira objeto da presente
ação de cobrança decorreu exclusivamente da omissão do patrocinador em pagar
verbas trabalhistas durante a vigência do contrato de trabalho, conforme reconhecido
pela Justiça do Trabalho. Tal omissão acarretou o não recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre as referidas verbas, circunstância que não pode
ser imputada à recorrida, que contribuiu regularmente conforme as informações
prestadas pelo patrocinador.
O regulamento vigente à época da aposentadoria, ao estabelecer em seu
que as insuficiências financeiras serão cobertas pelas patrocinadoras, atribuiu
art. 52
expressamente ao patrocinador a responsabilidade pelas consequências de sua
própria omissão no pagamento de verbas trabalhistas. Transferir tal responsabilidade
à participante, com fundamento em regulamento posterior, violaria o direito
adquirido assegurado pelo
parágrafo único, da Lei Complementar n. 109
art. 17,
/2001.
O precedente firmado no
não afasta a incidência do
REsp n. 1.624.273/PR
parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001, mas apenas estabelece
art. 17,
que os princípios da contrapartida e do mutualismo podem suprir lacunas
regulamentares para assegurar o equilíbrio atuarial. Quando o regulamento vigente à
época da elegibilidade contém regra expressa sobre a responsabilidade por
insuficiências financeiras, tal regra deve prevalecer, em observância ao direito
adquirido do participante.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 18% sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

É o voto.

Documento eletrônico VDA53708115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: df2a8693-a067-4427-b5a2-d03852cafe5a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.074.418 / PR
Número Registro: 2023/0166760-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014659120138160026
000146591201381600262
14659120138160026
146591201381600262
2783409720085090654
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO JUNQUEIRA DE CARVALHO - MG064646
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
RECORRIDO
: OLIVA METZGER ZYTKOWSKI
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ GRABOSKI DE LIMA - PR015782
ANTÔNIO CARLOS MENDES ALCÂNTARA - PR024000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: 6ae32355-0b33-4f06-9ad3-db46ee726d42

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: 6ae32355-0b33-4f06-9ad3-db46ee726d42